Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013649-58.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: KAMILLA CAMPOS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS POR MÉDICO CREDENCIADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a negativa indevida de cobertura de materiais cirúrgicos solicitados por médico credenciado e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A empresa defende a legalidade de sua conduta, sob argumento de exercício regular de direito, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais, prescritos por médico conveniado, configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 deve ser reduzido em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por médico credenciado equivale, na prática, à negativa do próprio procedimento, pois frustra a confiança estabelecida entre paciente e profissional de saúde e compromete a realização do tratamento adequado.
4. A justificativa da operadora não demonstrou razões técnicas idôneas para a exclusão dos materiais prescritos, revelando falha na prestação do serviço e violação do dever de cobertura contratual.
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a recusa injustificada de cobertura de materiais essenciais ao êxito do procedimento enseja reparação por dano moral in re ipsa, pois agrava a situação de aflição e angústia do paciente.
6. O valor fixado na sentença (R$ 7.000,00), embora devido, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, a fim de se alinhar aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados em precedentes análogos desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por médico credenciado configura ato ilícito equiparado à negativa de procedimento. 2. A recusa injustificada enseja dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução conforme os precedentes da Turma Recursal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXII; 196. CDC, art. 14. Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022. CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.614.023/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.09.2017; STJ, Tema 1.069, REsps 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado no 1000100-92.2023.8.11.0019, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 29.04.2024; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado no 1059356-83.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013649-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILLA CAMPOS DA SILVA - CPF: 029.236.111-44 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025